Tribunal: STF
Processo: ARE 1584347
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA DE BENS IMÓVEIS. IMUNIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA NA ORIGEM. DISTINÇÃO DE MATÉRIAS. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. FORMA DE TRANSMISSÃO DE BENS E DIREITOS: FUNDAMENTOS QUE SUBSISTEM E SÃO SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DO DECIDIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONFIRMAÇÃO PELA DECISÃO UNIPESSOAL AGRAVADA. ACERVO IMOBILIÁRIO TRANSFERIDO EM OPERAÇÃO DE CISÃO PARCIAL. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, INCISO II, §2º, DA CF. INAPLICABILIDADE AO CASO DA TESE FIRMADA PELO STF QUANTO AO TEMA 796, CONCERNENTE À HIPÓTESE DO ART. 156, INCISO II, §1º, DA CF. IMUNIDADE DE ITBI QUE DEVE ABRANGER TODA A OPERAÇÃO DECORRENTE DA CISÃO, A DESPEITO DE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE O VALOR VENAL DO IMÓVEL DO VALOR CONTÁBIL. EMPRESA CINDENDA QUE NÃO TEM COMO ATIVIDADE PREPONDERANTE A COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS OU LOCAÇÃO OUARRENDAMENTO MERCANTIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 105).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 123).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIII, o § 1º do art. 145, o inc. II do art. 150, o § 2º do art. 156 e o inc. III do art. 170 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 796 da repercussão geral. Argumenta que, “independente de se ter a integralização originária ou por sucessão empresarial, a finalidade da imunidade é a integralização do capital social. A finalidade, por sua vez, deve ser o critério a nortear a interpretação, de maneira que sendo a mesma tanto no caso de constituição originária como por sucessão, não subsiste a distinção realizada pelo Tribunal a quo” (fl. 18, e-doc. 130).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 160).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “por ocasião das razões em Rext, manifestou-se, especificamente, sobre a diferenciação realizada pelo STF” (fl. 5, e-doc. 164).

Salienta que “as razões recursais não se limitaram (...) a apontar o equívoco na interpretação do Tribunal a quo, também se debruçando sobre a diferença realizada, por Esse Colendo Tribunal, no regime jurídico da imunidade entre a constituição originária e a constituição por sucessão patrimonial, que não implica a limitação da aplicação do tema 796 aos casos de subscrição originária do capital social” (fl. 7, e-doc. 164).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que o agravante alega que “a interpretação do Tema 796, do STF, realizada por este Tribunal [Tribunal de Justiça do Ceará] foi equivocada, sem, contudo, infirmar diretamente o argumento camerário quanto à diferenciação realizada pelo próprio STF” (fl. 5, e-doc. 160), para concluir que incide, na espécie, a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 

No acórdão recorrido, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará dirimiu a controvérsia sobre a aplicação da tese fixada no Tema 796 da repercussão geral, nestes termos: 
“Conforme já consignado na decisão monocrática agravada, do dispositivo em questão, temos que a incorporação de bens e direitos ao capital de pessoa jurídica quando da realização do seu capital social consubstancia caso de não incidência tributária constitucionalmente qualificada, ou seja, imunidade tributária. 
Tal imunidade também ocorre nos casos de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica restando afastada a imunidade em questão nos casos dessa hipótese, quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 
Quanto à questão, imperativo destacar que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, julgou o tema nº 796 (Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado) firmando a seguinte tese quanto ao alcance da imunidade em questão: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.’ (...)
Primeiramente, salienta-se que houve delimitação do alcance da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, inciso II, da CF/88, na hipótese de integralização do capital social em que os bens imóveis superem o capital subscrito a ser integralizado, havendo de incidir a tributação o valor dos bens que excederem o capital social. 
Ocorre que no caso sub oculi não se trata de Integralização de Capital Social, mas de transferência por cisão, a qual se insere na imunidade prevista na segunda parte do artigo 156, §2º, inciso I, da CF/88 (...).
Nessa hipótese, afasta-se a imunidade apenas no caso da atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, não cabendo invocar o tema nº 796 do STF, voltado à integralização de capital, in verbis: 
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 
(...) Nesse panorama, não caracterizadas quaisquer das hipóteses de exceção, a imunidade deve recair sobre o valor total do imóvel transferido em razão da cisão parcial, e não de apenas sobre uma parte, razão pela qual não procede a pretensão do agravante no sentido de que a imunidade do ITBI recaía apenas até o montante ao acervo incorporado contabilmente ao patrimônio da agravada, devendo, no seu entender, a diferença entre o valor contábil e o valor venal do imóvel ser tributada. (...)
Com efeito, nos termos da jurisprudência supra transcrita, tratando-se de transmissão de bem imóvel da empresa cindida para a cindenda, decorrente da cisão parcial, como na espécie, na qual a empresa cindenda não exerce atividade preponderante de compra e venda ou locação/arrendamento de bens imóveis, não se aplicada o Tema 796/STF, devendo a imunidade de ITBI incidir sobre toda a operação, a despeito de eventual existência de diferença entre o valor venal e contábil do imóvel” (fls. 4-6, e-doc. 6).

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem reafirmou que “a fundamentação utilizada no acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Púbico do TJ/CE se mostra suficiente para a solução da lide e se encontra compatível com a orientação predominante nos tribunais sobre a matéria discutida nos autos” (fl. 5, e-doc. 123).

Extrai-se dos fundamentos do acórdão recorrido, que o Tribunal de origem realizou a distinção da controvérsia objeto deste processo e o que foi decidido na tese fixada no Tema 796 da repercussão geral, considerando, no caso em exame, a natureza jurídica do ato de transmissão dos bens imóveis e as atividades exercidas pela empresa agravada, para reconhecer a imunidade tributária. 

No recurso extraordinário, o ente público agravante, ao alegar contrariedade ao inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição da República, argumentou apenas que “a decisão afastou o tema 796 por se tratar, no caso, de sucessão empresarial, já que ela seria diversa da integralização originária do capital social, de maneira que apenas à última se limitaria a imunidade ao valor das quotas” (fl. 8, e-doc. 130). Entretanto, não se impugnou, de forma objetiva e específica, os fundamentos suficientes do acórdão recorrido referentes à forma como ocorreu a transmissão dos bens imóveis e à atividade preponderante das empresas envolvidas na integralização do capital social. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.380.303-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.565.097-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 6.11.2025).

Ao assentar que, no acórdão recorrido, realizou-se a distinção entre o Tema 796 da repercussão geral e a questão tributária em exame, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, de forma assertiva, ressaltou que, por se tratar “de transmissão de bens imóveis decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, a única exceção para a imunidade tributária foi a hipótese de a atividade preponderante do adquirente ser a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil” (fl. 3, e-doc. 160). Considerando que esses fundamentos do acórdão recorrido não foram objeto de oportuna impugnação no recurso extraordinário, aplicável, desse modo, o óbice jurídico da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal Federal. 

7. Para rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre os procedimentos de incorporação de empresas e a atividade empresarial preponderante da agravada, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. VALOR DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.572.385-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. ART. 156, § 2º, I, CF. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE. TEMA 796/RG. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, fixada no Tema 796 da Repercussão Geral, no sentido de que “A imunidade em relação ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no inciso I do §2º, do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.530.510-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).

“Direito Tributário.Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Itbi. Integralização do capital social. Imunidade tributária. Incidência da Súmula 279 do STF. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento a recurso com base na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação aos artigos 146, II e 156, § 2º, I, da Constituição da República. III. Razões de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.571.853-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 28.11.2025).

Em controvérsia análoga à deste processo, em que o Município de Fortaleza/CE é o recorrente, este Supremo Tribunal aplicou o óbice jurídico da Súmula n. 279 (RE n. 1.531.112-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025).

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora